Tribunal: STF
Processo: MS 24235
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-26
Data de publicação: 2002-06-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO
PÚBLICO: MEMBRO: FILIAÇÃO PARTIDÁRIA: AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES
INSTITUCIONAIS. REMUNERAÇÃO. Lei Complementar nº 75, de 1993, artigo
204, IV, a e b; art. 237, V. ADIn 1.371-DF.
I. - A interpretação conforme a Constituição, que o
Supremo Tribunal Federal emprestou ao art. 237, V, da Lei
Complementar nº 75, de 1993 - ADIn 1.371-DF, Néri da Silveira,
Plenário, 03.6.98 - é no sentido de que a filiação partidária de
membro do Ministério Público somente pode efetivar-se na hipótese de
afastamento de suas funções institucionais, mediante licença, nos
termos da lei. Aplicabilidade da norma do art. 204, IV, a e b, da
Lei Compl. 75/93: o afastamento será sem remuneração, a partir da
filiação (art. 204, IV, a). Efetivado o registro da candidatura, o
afastamento será remunerado (Lei Compl. 75/93, art. 204, IV, b, §
2º).
II. - M.S. indeferido.